Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-83.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM OBJEÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas recorridas Bruna e Ana, condenando a recorrente e a recorrida Azul, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.642,92 (mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) e R$ 1.357,08 (mil trezentos e cinquenta e sete reais e oito centavos).
2. Na origem as autoras, ora recorridas Bruna e Ana, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrente e da recorrida Azul argumentando, em suma, que adquiriram passagem aérea para Madri, que a viagem se tornou inviável e solicitaram o cancelamento dentro do prazo de arrependimento e com antecedência de dezessete dias da viagem, mas o pedido foi negado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 76563545). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 76563549 e n. 76563551).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de nulidade de citação e de cerceamento de defesa, bem como da responsabilidade da recorrente pelos danos a ela imputados.
5. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade de citação, fundada no recebimento por terceiro sem vínculo com a empresa. Afirma que houve cerceamento de defesa, pois a sentença teria sido proferida antes do prazo final de defesa, que a sentença foi contraditória na aplicação dos efeitos da revelia ao presumir a sua responsabilidade, que cometeu ato ilícito, que não tem responsabilidade sobre os fatos, não teve proveito econômico e que a culpa é exclusivamente das recorridas Bruna e Ana. Requer o reconhecimento da nulidade da citação ou do cerceamento ou a reforma da sentença para excluí-la na condenação.
6. Em contrarrazões, as recorridas Bruna e Ana alegam que a recorrente foi regularmente citada e que não houve cerceamento de defesa. Defendem que a recorrente falhou no serviço prestado, que a sua conduta foi ilícita no descumprimento do dever de informação, que reteve valores sem contraprestação e que a sentença deve ser mantida.
7. A recorrida Azul sustenta que a falha e a responsabilidade são da recorrente, pois foi quem efetuou a reserva e recebeu por ela, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
8. Nos termos do artigo 18 da Lei 9.099/95, tratando-se de pessoa jurídica, a citação poderá ser feita por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado.
9. A consagrada teoria da aparência reconhece a validade da citação quando entregue no endereço onde funciona a empresa e recebida, sem qualquer ressalva, por quem se apresenta como o responsável pelo recebimento. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1869236, 0710732-67.2023.8.07.0019, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024
10. Por conseguinte, estando devidamente constatado que o documento de ID n. 76563521 cumpre as exigências da norma aplicável à espécie e está em plena harmonia com a teoria adotada para subsidiar a sua aplicação, não há que se falar em nulidade do ato citatório. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
11. No tocante ao cerceamento de defesa, tem-se que assiste razão à recorrente, pois a análise dos autos de origem revela que no dia 25/08/2025 foi concedido às partes o prazo de dois dias para a produção de provas, Id n. 76563528, e foi proferida sentença no dia 27/08/2025, Id n. 76563530, antes do seu esgotamento. Logo, considerando que, mesmo revel, subsiste o direito da recorrente de ser intimada dos atos processuais e de, eventualmente, manifestar-se e produzir provas nos prazos concedidos, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa, necessário o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento regular. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
12. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à fase de instrução.
13. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.